Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 240951151, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas no 0706238-94.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58205198), sustenta que se trata de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva decorrente da Ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, contra o Governo do Distrito Federal (GDF), devido à não implementação da 3a parcela do reajuste escalonado, prevista na Lei no 5.105/2013, cujo termo inicial, não cumprido, era 1o de setembro de 2015, na qual o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que o Tema Repetitivo no 1169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto em análise, pois o referido Tema trata da necessidade de liquidação prévia em casos de sentença condenatória genérica, situação que não se verifica na presente execução, sendo que, no caso em tela, o título judicial coletivo já apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não podendo ser caracterizado como genérico. Argumenta que essa suspensão não alcança todos os processos de cumprimento de sentença coletiva, mas somente aqueles em que se discute a exigência de liquidação prévia e que, se a questão não foi levantada nem decidida no processo, a suspensão não se aplica. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o juízo de primeiro grau receba o cumprimento de sentença, nos moldes em que se encontra, bem como se abstenha de decretar a suspensão do feito e, no mérito, a confirmação da tutela liminar, bem como o reconhecimento de que o Tema 1169, do STJ não se aplica ao caso concreto. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela para determinar que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, face à decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o sobrestamento do feito na origem não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.